Tribunal: TJES
Processo: 0014989-72.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014989-72.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDER JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B, DO ECA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226, DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou o acusado pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), em concurso formal (art. 70, CP). A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, alegando nulidade do reconhecimento pessoal e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do uso de arma de fogo e a redução das penas-bases.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para a condenação; (ii) avaliar a alegada nulidade do reconhecimento pessoal, em desconformidade com o art. 226, do CPP; (iii) analisar a dosimetria das penas basilares; e (iv) verificar a aplicação da causa de aumento pelo uso de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas, evidenciam de forma satisfatória a presença de elementos de autoria e de materialidade dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 4. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. 5. Descabida a alegação da defensiva de o reconhecimento do acusado seria nulo pois teria sido procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal, eis que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
[...]
A jurisprudência desta Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal do agente criminoso, não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoas encontradas após o crime, com o objeto material da conduta delitiva,
[...].
(STJ; AgRg-AREsp 2.297.864; Proc. 2023/0047234-1; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 27/02/2024; DJE 04/03/2024)
”. 6. Quanto à dosimetria, a fixação das penas-bases acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na existência de maus antecedentes, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que autoriza o aumento da pena quando há condenações anteriores com trânsito em julgado. 7. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. __________
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; art. 70; ECA, art. 244-B; CPP, art. 226; CF/1988, art. 5º, LVII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 647.779, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgRg-AREsp 2.297.864, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.02.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.470.191, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 16.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0014989-72.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDER JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA
Advogado(s) do reclamante: THAYNARA CLENY CAMILO DE FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDER JOS
É
ALMEIDA DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 125/129 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9658704).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra:

[...], no dia 23 de junho de 2020, por volta das 14 horas e 40 minutos, no bairro Morada da Barra, Vila Velha, o denunciado, acima qualificado e um adolescente (fls. 13), previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, um aparelho celular, cartões bancários, documentos pessoais, a quantia de R$120,00 e o veículo Chevrolet Onix, cor branca, placas QQZ7042, de Leandro Ferreira da Silva.

Emerge dos autos que o denunciado e o adolescente solicitaram, por meio de um aplicativo, o transporte do bairro Caçaroca, Cariacica/ES para a Barra do Jucu, em Vila Velha, sendo atendidos por Leandro Ferreira da Silva na condução do Chevrolet Oniz, placas QQZ7042, ocasião em que o adolescente sentou-se no banco dianteiro do veículo e o denunciado no banco traseiro.

Quando já estavam no município de Vila Velha, o adolescente apontou uma arma de fogo para a vítima e anunciou o roubo, ao passo que o denunciado perguntou a Leonardo se ele era policial.

Em seguida, o denunciado e o adolescente determinaram que Leonardo entrasse em uma estrada de terra batida no bairro Morada do Sol, no local conhecido como “Curva do Alonso”, onde subtraíram dele, o aparelho celular, cartões, relógio, fone de ouvido e R$120,00, bem como determinaram ele dissesse a senha do celular, o que foi obedecido em razão de grave ameaça.

Ato contínuo, o denunciado e o adolescente mandaram a vítima sair do carro e se evadiram no veículo com os demais bens subtraídos.

No dia seguinte, p veículo Chevrolet Onix, placas QQZ7042 foi recuperado, ocasião em que o adolescente foi detido pela prática de roubos na região de Terra Vermelha, o que propiciou à vítima reconhecê-lo por fotografia.

Realizadas investigações, a vítima reconheceu também o denunciado, por fotografias (fl. 17).

Assim agindo, o denunciado infringiu o
art
igo
157, §2
º
, II e§2
º
-A,
I
,
do Código Penal e o artigo 244-B da lei 8.069/90
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 7ª Vara Criminal de Vila Velha julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
ALEXANDER JOS
É
ALMEIDA DE OLIVEIRA
nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 70, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, diante da nulidade do reconhecimento pessoal realizado, eis que procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal. Alternativamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal. Por fim, postula a redução das penas-bases aplicadas em razão do afastamento dos maus antecedentes.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do pleito absolutório formulado sob o fundamento de insuficiência de provas aptas à condenação.

Por oportuno, destaco que a materialidade delitiva restou demonstrada através dos Boletins Unificados de fls. 05/06 e 11/14, dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 9658704), além das declarações colhidas tanto em sede investigativa como em juízo.

Quanto à autoria delituosa, também restou devidamente comprovada, especialmente a partir da apreensão do adolescente envolvido no crime sob apuração na presente ação penal, logo após cometer outro ato infracional com o veículo subtraído da vítima Leonardo Ferreira da Silva.

Assim, ao ser ouvida pela autoridade policial (fls. 18/18-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9658704), a vítima narrou os fatos ocorridos na ocasião que teve seus bens subtraídos, vindo a reconhecer o adolescente W. D. P. F. e o réu
ALEXANDER JOS
É
ALMEIDA DE OLIVEIRA
como sendo as pessoas que lhe assaltaram,
in verbis
:

[...] QUE: a vítima ratifica o que já consta do BU Nº 42593290; QUE informou ainda que quem pediu a corrida foi uma pessoa de NOME MAYCON; QUE todavia, quem se apresentou como solicitante foi o nacional cujo RG/MG é 15.425.386, cuja foto consta dos autos; que perguntado se o MAICON é o mesmo que consta da foto contida nos autos - MAICON RIBEIRO BORGES, filho de Luciete da Conceição Ribeiro e Maurício Borges, disse não saber, que afirma nunca ter visto o cidadão MAICON RIBEIRO BORGES; QUE informa ainda que os dois passageiros que embarcaram no veículo GM ONIX LT BRANCO PLACAS QQZ7042 na data de 23/06/20 foram os mesmos que solicitaram por meio da plataforma UBER - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS; QUE perguntado quais as características físicas dos meliantes disse que o que sentou na frente aparentava uns 15 anos, brincos nas duas orelhas, tatuagem no antebraço direito, cor parda, aparentando 1,70 m, cabelo curto preto; que o que sentou atrás não deu pra ver as características físicas; que apresentado o álbum de fotografias dos suspeitos desta especializadas reconheceu sem sombras de dúvidas os nacionais WARLEY DA PAZ FERREIRA como o que se sentou na frente e o que se sentou atrás é o nacional identificado pelo RG/MG 15.425.386 - ALEXANDER JOSÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA - RG ES Nº 4112093; QUE perguntado como foi a ação criminosa disse que a corrida foi chamada em Caçaroca, Cariacica, com destino a Barra do Jucu, Vila Velha, que logo depois foi abordado quando já estava na RODOSOL; que perguntado como foi a abordagem disse que o sentou na frente, WARLEY, apontou uma pistola pra a barriga do declarante, anunciando o ASSALTO: QUE disse também: FICA QUIETINHO PRA NÃO SOBRAR PRA VOCÊ; QUE o que se sentou atrás, ALEXANDER JOSÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA, perguntou mais de uma vez se o declarante ERA POLÍCIA; QUE em seguinda determinaram que o declarante pegasse uma estrada de terra batida em Morada do Sol, na Curva do Alonso; que lá chegando pegaram os pertences do declarante: CELULAR, CARTÃO DE CRÉDITO, RELÓGIOS, FONE DE OUVIDO, CABO CELULAR; QUE o que estava atrás, ALEXANDER, perguntou se tinha o dinheiro das corridas já feitas, no que foi respondido que só tinha feito três corridas naquele dia e todas elas recebeu no cartão; que o que estava na frente, WARLEY, perguntou ao declarante a senha do celular sob a ameaça de que se passasse a senha errada iria lhe dar um tiro; QUE como o declarante também faz escolta armada no seu celular tinha algumas fotos suas com uniforme da empresa de segurança, o que gerou suspeitas nos meliantes que fosse POLICIA; QUE ali mesmo o declarante foi deixado e os dois meliantes sairam em seguida; que no dia seguinte recuperou o seu carro após a PM abordar três elementos que assaltavam em Terra Vermelha, porém, dois fugiram e o Sr. Warley foi preso; que apresenta a foto do Warley que saiu no Jornal e publicado na internet; [...]. (sic).

Posteriormente, ao ser ouvida em juízo (termo de audiência de fls. 86/87-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9658704), a referida vítima confirmou o teor das suas declarações.

Por ser oportuno, procedo o seguinte trecho da sentença ora objurgada:

A vítima
LEONARDO FERREIRA DA SILVA
, por sua vez, ouvida em juízo (às fls. 86/87), narrou com riquezas de detalhes toda ação criminosa desenvolvida:

“
(...) que o declarante estava trabalhando como motorista de aplicativo ‘Uber’;
que recebeu uma solicitação de corrida, por voltas 14h30min da tarde, no bairro Caçaroca, onde havia dois passageiros; que ao chegar em determinado local os passageiros pediram para que o declarante desviasse a rota; que o passageiro que estava sentado no banco do carona apontou uma arma para o declarante; que fizeram o declarante andar em uma estrada de chão deserta; que sob grave ameaça com a arma apontada para sua cabeça, os ‘passageiros’ levaram os documentos, celular desbloqueado e bens do declarante; que o reconhecimento foi feito de forma indireta; que lhe foram mostradas fotos na delegacia da quadrilha, e que reconheceu o acusado; que o menor tinha tatuagem no antebraço; que o mais velho tinha o cabelo encaracolado e os dentes frontais separados; que o acusado sentou no banco de trás; que o menor apontou a arma para o declarante; que posteriormente o menor passou a arma para o acusado, no banco de trás; que o acusado estava apontando a arma para a cabeça do declarante, o ameaçando de morte caso não fizesse o que fosse pedido
; que a corrida foi solicitada pela conta de um terceiro; que esse terceiro estaria indo até o local para encontrá-los e buscar o carro; que o carro do declarante estava sendo utilizado para realizar assaltos; que os policiais encontraram o carro em posse do menor através de busca da placa pelo Cerco Inteligente;
que provavelmente encontraram o acusado através do menor; que durante audiência foram mostrados três indivíduos, tendo o declarante reconhecido o indivíduo número um
(...) - (grifei)
”.

Por ser oportuno, importante salientar
sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, conforme assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...]. 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi e
ncontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...]. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Ademais, reforçando as declarações da vítima, destaco os depoimentos dos Policiais Militares Leonardo Alves Pinheiro e Wagner Lima Cerqueira, que participaram da diligência que resultou na recuperação do veículo da vítima e na apreensão do adolescente (mídia de fl. 72-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 9658704).

Por fim, importante destacar que a testemunha Maicon Ribeiro Borges, em juízo (termo de audiência de fls. 86/87-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9658704), confirmou que a pedido de
ALEXANDER JOS
É
ALMEIDA DE OLIVEIRA
teria solicitado um carro de aplicativo, e que posteriormente sua conta na empresa UBER foi bloqueada,
in verbis
:

A testemunha
MAICON RIBEIRO BORGES
, ouvida na fase instrutória (às fls. 71/71v), ressaltou:

“
(...)
que o acusado foi até a loja do declarante e solicitou que o mesmo ‘chamasse um Uber’ para ele; que este fato se repetiu por duas vezes; que o acusado comprou um fogão em sua loja; que na terceira vez em que tentou ‘chamar um Uber’ para o acusado constou uma restrição de bloqueio de conta em seu aplicativo; que não tinha ciência que sua conta de aplicativo era utilizada para realizar roubos
; que até hoje não sabe por que sua conta foi bloqueada, nem procurou saber o motivo; que o acusado pagava o ‘Uber’;
que ‘chamou o Uber’, pois o acusado era um cliente da loja
; que o primeiro destino foi para Morada da Barra, mas não se recorda do segundo destino; que não encontrou com o acusado posteriormente;
que reconheceu o acusado em juízo como sendo o indivíduo que solicitava as corridas
; que o acusado estava sozinho quando foi em sua loja (...) - (grifei)
”. [...]. (trecho degravado constante na sentença de fls. 125/129 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9658704).

Assim, resta evidente a existência de provas capazes de confirmar que o apelante
ALEXANDER JOS
É
ALMEIDA DE OLIVEIRA
participou do crime sob apuração, juntamente com o adolescente W. D. P. F., restando descabido o pleito absolutório formulado em relação aos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Portanto, tenho por descabida a alegação da defesa de
ALEXANDER JOS
É
ALMEIDA DE OLIVEIRA
de que o seu reconhecimento teria sido procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal, razão pela qual não seria apto para sustentar uma condenação.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE A PRISÃO EM FLAGRANTE. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal do agente criminoso, não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoas encontradas após o crime, com o objeto material da conduta delitiva, além de constarem provas suficientes da autoria e da materialidade do delito
. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto probatório, demonstrou que seria desnecessário realizar o reconhecimento pessoal, haja vista as outras provas presentes nos autos, de maneira que a reversão do julgado esbarraria no óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Acertada a incidência dos óbices das Súmulas n. 283 e 284/STF, haja vista que a demasiada importância dada ao reconhecimento pessoal pela defesa produz razões dissociadas daquelas presentes no acórdão impugnado para a condenação, diante da desconsideração de elemento de prova idôneo relativo à prisão em flagrante na posse dos objetos, 15 minutos depois do evento crime. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.297.864; Proc. 2023/0047234-1; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 27/02/2024; DJE 04/03/2024).

Ademais, conforme já demonstrado, no caso dos autos a autoria delituosa não foi atestada tão somente pelo reconhecimento pessoal, mas também comprovada por meio de outras provas independentes.

Assim, a respeito da possibilidade de comprovação da autoria delituosa por meio de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES E AUTÔNOMAS. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DA CORTE SOBRE O TEMA. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
Não há falar em nulidade do processo em razão de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, com inobservância das disposições do art. 226/CPP, quando o Decreto condenatório se assenta em provas outras, autônomas e suficientes para lastrear a condenação, em especial quando produzidas ou confirmadas em juízo. II - Caso concreto em que houve perseguição logo após o crime, com a prisão em flagrante de um dos acusados, oitiva de três testemunhas, além de depoimento da vítima, prestado de forma segura e congruente. III - Ante a existência de provas autônomas e produzidas sob o crivo do contraditório, impõe-se a distinção em relação ao precedente proferido no HC n. 652.284/SC
. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.470.191; Proc. 2023/0348387-3; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024).

Assim, resta evidente a existência de provas capazes de confirmar que o apelante
ALEXANDER JOS
É
ALMEIDA DE OLIVEIRA
participou do crime sob apuração, restando descabido o pleito absolutório formulado. Por ser oportuno, transcrevo o seguinte julgado em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO. ARTIGO 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL. Preliminar de nulidade do reconhecimento por ausência dos requisitos do art. 226, do CPP. Afastada. Reconhecimento feito pela vítima em via pública, logo após o crime, confirmada em juízo. Absolvição por insuficiência probatória incabível. Especial relevância da palavra da vítima nos delitos da espécie. Idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais que efetuaram a prisão. Crime praticado com violência e grave ameaça. Dosimetria. Penas bem aplicadas no caso, de acordo com sistema trifásico. Inadmissibilidade da isenção ou de redução da sanção pecuniária imposta, cujo cômputo seguiu os mesmos critérios. Da corporal. Regime fechado, o único recomendado à espécie. Custódia necessária para manutenção da ordem pública. Afastada a preliminar, no mérito, negado provimento ao recurso. (TJSP; ACr 1532345-37.2023.8.26.0228; Ac. 17854707; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. João Augusto Garcia; Julg. 30/04/2024; DJESP 07/05/2024; Pág. 2944).

Dessa forma, passo à análise do
pleito formulado referente
a dosimetria da pena.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto,
observo que na primeira
fase da dosimetria,
o
ju
iz
de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
para o
s
crime
s
de
roubo
majorado e corrupção de menores
prat
icado
s
,
apenas
desvalorou
a circunstância judicia
l referente aos antecedentes.

Acerca da desvaloração procedida do vetor atinente aos antecedentes, registro que apesar da fundamentação vaga utilizada, a mesma não deve ser afastada.

Nessa quadra, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
[...] A condenação por fato anterior transitada em julgado antes da sentença condenatória do crime posterior constitui maus antecedentes e autoriza o aumento da pena-base. [...]. (STJ; AgRg-HC 852.927; Proc. 2023/0325858-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 20/12/2023)
”.

Assim, evidente a necessidade de negativação do vetor relativo aos antecedentes, tendo em vista a condenaç
ão
decorrente da Aç
ão
Pena
l
nº 00
13201
-
57
.20
20
.8.08.0035,
conforme se observa às fls. 130/130-verso
dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id 9658704
)
.

Desse modo, observo que a fundamentação procedida pel
o
magistrad
o
sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que desvalorou corretamente o vetor atinente aos antecedentes criminais
do acusado
.

Logo, estando as penas-bases exasperadas
para os crimes de roubo majorado e corrupção de menores

em
patamar acima do mínimo legal de forma fundamentada, tenho que estas não merecem qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária
s
, adequada
s
e suficiente
s
para reprovação e prevenção dos crimes praticados
.

Na sequência, a defesa do apelante postula o afastamento da causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Desde já, adianto-me em dizer que não merece prosperar tal arguição.

Isso porque, a vítima fora enfática, nas duas oportunidades em que foi ouvida, ao afirmar que no assalto foi utilizada uma arma de fogo.

Nesse contexto, saliento que resta pacificado o entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, perícia que comprove a eficiência das armas apreendidas, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas. A saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E RECEPTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 182/STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO QUANDO HÁ PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O EMPREGO DO ARTEFATO NO ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 3. “A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do ERESP n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018.” (AGRG no RESP n. 1.974.148/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 851.818; Proc. 2023/0319546-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU CONCURSO FORMAL. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITIVA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUMENTO NO TRIPLO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. V- A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do ERESP n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. [...]. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 698.606; Proc. 2021/0320896-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 20/04/2023).

Portanto, evidenciado pela prova testemunhal o emprego de arma de fogo no crime em apreciação, não há que se falar em de decote da causa de aumento constante no inciso I, § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao mesmo
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)